Tribunal: TJMT
Processo: 1006843-17.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FLAVIA LACERDA ALBANEZE SILVEIRA - CPF: 506.917.831-87 (RECORRIDO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRENTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Recurso nº: 1006843-17.2019.8.11.0001

Recorrente: BRADESCO SAUDE S/A

Recorrido: FLÁVIA LACERDA ALBANEZE SILVEIRA

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

1ª Vogal: Lúcia Peruffo

Data do julgamento: 10.09.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE SESSÕES DE PSICOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA – FILHO MENOR DEPENDENTE – PEDIDO DE RESSARCIMENTO – NEGATIVA DE RESSARCIMENTO – PLEITO DE DANO MATERIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – LEGITIMIDADE ATIVA DO TITULAR – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – TITULAR DO PLANO – RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DO PLANO – LEGITIMIDADE ATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

O titular do plano de saúde é legitimado ativo para propor ação com objetivo de obter o ressarcimento material de valores gastos com sessões de psicoterapia e fonoaudiologia, ainda que o tratamento médico tenha sido recomendado ao filho menor, dependente do plano de saúde, pois a legitimidade decorre da titularidade do plano e da responsabilidade que lhe cabe para arcar com as despesas do plano e das sessões.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Os valores gastos com as sessões, conforme prescrição médica, devem ser ressarcidos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso nº:
1006843-17.2019.8.11.0001

Recorrente:
BRADESCO SAUDE S/A

Recorrido:
FLÁVIA LACERDA ALBANEZE SILVEIRA

Relator:
Antônio Veloso Peleja Júnior

Data do julgamento
: 16/06/2020

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de procedência do pedido que condenou a parte recorrente ao custeio de sessões de psicoterapia e fonoaudiologia em limitação e danos materiais no valor de R$ 4.960,00 (quatro mil e novecentos reais) pelo reembolso.

Em linhas gerais, nas razões recursais alega-se a sentença deve ser reformada em razão da necessidade de observância aos termos do contrato em que há limitação para a realização dos tratamentos postulados.

A

recorrida apresentou contrarrazões sustentando a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso nº:
1006843-17.2019.8.11.0001

Recorrente:
BRADESCO SAUDE S/A

Recorrido:
FLÁVIA LACERDA ALBANEZE SILVEIRA

Relator:
Antônio Veloso Peleja Júnior

Data do julgamento
: 16/06/2020

VOTO- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

A verificação da ausência de legitimidade pode ser verificada em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado (art. 485, VI c/c §3º, CPC).

No caso, em que pese
a
demanda ter sido registrada, constando no polo ativo a mãe da beneficiária da providência requerida, é certo que a hipótese desafia a correção, pois “ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei” (art. 18º do CPC).

Isso porque, verifico que nos documentos acostados aos autos, consta que a paciente é VALENTINA ALBANEZE - com 9 anos de idade, pessoa da qual se pleiteia a obrigação de fazer, conforme narra a parte recorrida:

A Requerente possui uma filha com pouco mais de nove anos de idade, Valentina Albaneze Silveira, segurada do plano de saúde da Requerida, através da carteira número 854 302 800027 03 4, pelo plano TQN3, conforme documento comprobatório anexo. A menor foi diagnosticada com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), associado à ansiedade e insegurança de acordo com o laudo da neurologista infantil anexo. Além disso, também recebeu diagnóstico de Distúrbio de Leitura e Escrita (dislexia/disortografia) da fonoaudióloga que a acompanha.

Ainda, sabe-se que no sistema dos Juizados Especiais, somente o
maior de 18 (dezoito) anos
poderá ser autor, segundo a dicção do Art. 8º, parágrafos 1º e 2º, da Lei 9.099/95,
in verbis:

Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I -
as pessoas físicas capazes
, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas.

“§ 2º O
maior de dezoito anos poderá ser autor
, independentemente de assistência, inclusive para fins de conciliação.” (destaquei)

Nesse contexto, não há como permitir o prosseguimento da reclamação em epígrafe em face da ilegitimidade da parte autora (mãe do titular do direito) e impossibilidade legal do autor regular figurar como parte nos Juizados Especiais ao tempo da propositura da ação.

Ante o exposto, com amparo no artigo 8º da Lei 9.099/95, entendo pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte autora da ação, e, com fundamento no artigo art. 485, VI c/c §3º, CPC c/c 51, IV, da Lei 9.099/95, para anular a sentença e
JULGAR EXTINTO
, sem resolução do mérito, o presente feito.
É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

Recurso nº: 1006843-17.2019.8.11.0001

Recorrente: BRADESCO SAUDE S/A

Recorrido: FLÁVIA LACERDA ALBANEZE SILVEIRA

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

1ª Vogal: Lúcia Peruffo

Data do julgamento: 10.09.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE SESSÕES DE PSICOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA – FILHO MENOR DEPENDENTE – PEDIDO DE RESSARCIMENTO – NEGATIVA DE RESSARCIMENTO – PLEITO DE DANO MATERIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – LEGITIMIDADE ATIVA DO TITULAR – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – TITULAR DO PLANO – RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DO PLANO – LEGITIMIDADE ATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

O titular do plano de saúde é legitimado ativo para propor ação com objetivo de obter o ressarcimento material de valores gastos com sessões de psicoterapia e fonoaudiologia, ainda que o tratamento médico tenha sido recomendado ao filho menor, dependente do plano de saúde, pois a legitimidade decorre da titularidade do plano e da responsabilidade que lhe cabe para arcar com as despesas do plano e das sessões.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Os valores gastos com as sessões, conforme prescrição médica, devem ser ressarcidos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do voto do magistrado Relator, que, de ofício, anulou a sentença proferida, reconheceu a ilegitimidade ativa da parte promovente e julgou extinto o processo, com fundamento no artigo art. 485, VI c/c §3º, CPC c/c 51, IV, da Lei 9.099/95.

O caso posto a julgamento se trata de pedido de ressarcimento de despesas com sessões de psicoterapia (03 sessões) e fonoaudiologia (03 sessões), além de indenização por dano moral. O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão para determinar o ressarcimento integral das despesas (R$ 4.960,00), mas julgou improcedente o pleito de dano moral por mero aborrecimento. O magistrado Relator, de ofício, reconheceu que as sessões de psicoterapia e fonoaudiologia foram prescritas, sem limitação, em favor da paciente VALENTINA ALBANEZE - com 9 anos de idade, dependente do plano de saúde, de modo que a parte promovente não é legitimada ativa, com o que não concorda esta magistrada.

Ora, a parte promovente é titular do plano de saúde e genitora da paciente, dependente do plano. Logo, a parte promovente, por ser titular, é a responsável financeiramente pelo plano de saúde, assim como foi responsável por arcar com os valores das sessões, exsurgindo daí a legitimidade ativa.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

O titular do plano de saúde é legitimado ativo para propor ação com objetivo de obter o ressarcimento material de valores gastos com sessões de psicoterapia e fonoaudiologia, ainda que o tratamento médico tenha sido recomendado ao filho menor, dependente do plano de saúde, pois a legitimidade decorre da titularidade do plano e da responsabilidade que lhe cabe para arcar com as despesas do plano e das sessões.

Nesse sentido, se assenta a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - INOCORRÊNCIA - DEMANDA QUE VISA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO HOSPITALAR - LEGÍTIMA A TITULAR DO PLANO DE SAÚDE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de ação com objetivo de ver ressarcido as despesas com o tratamento de sua saúde, sendo titular do plano de saúde, tem ela legitimidade ativa para pleitear o reembolso das despesas, conta a indenização por danos materiais e morais.

(N.U 0037599-88.2003.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/02/2004, Publicado no DJE 05/03/2004)

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, os valores gastos com as sessões, conforme prescrição médica, devem ser ressarcidos, tal como fixado na sentença de origem, devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do magistrado Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

Recurso nº: 1006843-17.2019.8.11.0001

Recorrente: BRADESCO SAUDE S/A

Recorrido: FLÁVIA LACERDA ALBANEZE SILVEIRA

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

1ª Vogal: Lúcia Peruffo

Data do julgamento: 10.09.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE SESSÕES DE PSICOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA – FILHO MENOR DEPENDENTE – PEDIDO DE RESSARCIMENTO – NEGATIVA DE RESSARCIMENTO – PLEITO DE DANO MATERIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – LEGITIMIDADE ATIVA DO TITULAR – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – TITULAR DO PLANO – RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DO PLANO – LEGITIMIDADE ATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

O titular do plano de saúde é legitimado ativo para propor ação com objetivo de obter o ressarcimento material de valores gastos com sessões de psicoterapia e fonoaudiologia, ainda que o tratamento médico tenha sido recomendado ao filho menor, dependente do plano de saúde, pois a legitimidade decorre da titularidade do plano e da responsabilidade que lhe cabe para arcar com as despesas do plano e das sessões.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Os valores gastos com as sessões, conforme prescrição médica, devem ser ressarcidos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do voto do magistrado Relator, que, de ofício, anulou a sentença proferida, reconheceu a ilegitimidade ativa da parte promovente e julgou extinto o processo, com fundamento no artigo art. 485, VI c/c §3º, CPC c/c 51, IV, da Lei 9.099/95.

O caso posto a julgamento se trata de pedido de ressarcimento de despesas com sessões de psicoterapia (03 sessões) e fonoaudiologia (03 sessões), além de indenização por dano moral. O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão para determinar o ressarcimento integral das despesas (R$ 4.960,00), mas julgou improcedente o pleito de dano moral por mero aborrecimento. O magistrado Relator, de ofício, reconheceu que as sessões de psicoterapia e fonoaudiologia foram prescritas, sem limitação, em favor da paciente VALENTINA ALBANEZE - com 9 anos de idade, dependente do plano de saúde, de modo que a parte promovente não é legitimada ativa, com o que não concorda esta magistrada.

Ora, a parte promovente é titular do plano de saúde e genitora da paciente, dependente do plano. Logo, a parte promovente, por ser titular, é a responsável financeiramente pelo plano de saúde, assim como foi responsável por arcar com os valores das sessões, exsurgindo daí a legitimidade ativa.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

O titular do plano de saúde é legitimado ativo para propor ação com objetivo de obter o ressarcimento material de valores gastos com sessões de psicoterapia e fonoaudiologia, ainda que o tratamento médico tenha sido recomendado ao filho menor, dependente do plano de saúde, pois a legitimidade decorre da titularidade do plano e da responsabilidade que lhe cabe para arcar com as despesas do plano e das sessões.

Nesse sentido, se assenta a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - INOCORRÊNCIA - DEMANDA QUE VISA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO HOSPITALAR - LEGÍTIMA A TITULAR DO PLANO DE SAÚDE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de ação com objetivo de ver ressarcido as despesas com o tratamento de sua saúde, sendo titular do plano de saúde, tem ela legitimidade ativa para pleitear o reembolso das despesas, conta a indenização por danos materiais e morais.

(N.U 0037599-88.2003.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/02/2004, Publicado no DJE 05/03/2004)

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, os valores gastos com as sessões, conforme prescrição médica, devem ser ressarcidos, tal como fixado na sentença de origem, devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do magistrado Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020